Tribunal: STF
Processo: ARE 1473027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITOADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃOCÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIFERENÇAVENCIMENTAL POR EXERCÍCIO EM CARGO DECATEGORIA SUPERIOR NO ÂMBITO DA DEFENSORIAPÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO TJCE. COMPATIBILIDADE ENTRE O ART. 37 DA LCESTADUAL Nº 06/1997 E A REMUNERAÇÃO POR MEIO DESUBSÍDIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO DA VERBAPLEITEADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃOCONHECIDAS, MAS NÃO PROVIDAS. SENTENÇAMANTIDA 01. Cinge-se a controvérsia a analisar se é devido o pagamento de diferença de remuneração ao Defensor Público pelo exercício da função em cargo de atuação de categoria superior. 02. As diferenças vencimentais são devidas em razão de designação para atuação junto a órgãos de categoria superior ao de sua lotação originária, de modo que, cumprido o estágio probatório e atendendo a motivo relevante ou de força maior, a diferença seria devida desde a data da implementação do direito na esfera jurídica. 03. Por sua vez, o Estado defende que não se pode falar em pagamento de parcela remuneratória além do subsídio constitucional, após o advento da Lei Complementar Estadual 68/2008, tendo em vista a fixação de novo padrão remuneratório para a carreira de Defensor Público, o que impossibilitaria quaisquer membros daquela instituição de receber valores relativos à verba em comento. 04. O entendimento deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de que o art. 37 da LC n. 06/1997 refere-se às hipóteses em que o membro da Defensoria Pública desempenha atividades em cargo de categoria superior de forma permanente, ou seja, com efetiva renúncia da atividade originária, e não em caráter de substituição, de modo que as alterações realizadas no art. 56, § 2º, do referido diploma pela LC68/2008, não derrogaram o referido dispositivo legal, por disciplinar hipótese diversa. 05. A diferença de subsídio por atuação em órgão de atuação superior não restou derrogada tacitamente com a instituição do regime de subsídio no âmbito da Defensoria Pública, sendo certo que, tal qual os Defensores Públicos, os Magistrados também são remunerados por subsídio. E, quanto a estes últimos, há previsão expressa na Lei Orgânica da Magistratura acerca do pagamento de diferença de vencimentos por atuação em órgão de categoria superior, conforme art. 124 da LC n. 35/1979, bem como em interpretação analógica ao disposto em resolução do CNJ. 06. Independente da instituição do regime de remuneração por subsídio, tal regramento não veda a percepção da diferença vencimental em apreço, bastando a comprovação do preenchimento dos requisitos para a sua concessão. 07. Remessa necessária e apelação conhecidas, mas não providas. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4°, e 135 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente